Tribunal: TJES
Processo: 5006279-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Aquisição
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006279-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CAROLINA SILVA APOLINARIO
AGRAVADO: EDISON LYRIO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006279-83.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE FÁBIO LYRIO

EMBARGAD
O:
ANA CAROLINA SILVA APOLINÁRIO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE FABIO LYRIO
, contra v. acórdão (ID n. 2911634), que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, por maioria de votos, deu provimento ao recurso interposto pela ora Embargada, a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
e indeferir a liminar de reintegração de posse.

Em suas razões recursais (ID n. 2989989), o Embargante alega que houve erro material no acórdão embargado, tendo constado o nome de Edison Lyrio em vez de Fábio Lyrio.

No ID n. 2995427, foi proferido despacho, a fim de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões.

A Embargada, por seu turno, quedou-se silente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

29 de setembro de 2022.

G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador S
ubstituto

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 25/10/2022 - SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/10/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE FABIO LYRIO
, contra v. acórdão (ID n. 2911634), que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, por maioria de votos, deu provimento ao recurso interposto pela ora Embargada, a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
e indeferir a liminar de reintegração de posse.

O Embargante, basicamente, alega que houve erro material no acórdão Embargado no tocante à propriedade do bem objeto da controvérsia, tendo constado o nome de Edison Lyrio no lugar de Fábio Lyrio.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,

contradição
,
omiss
ão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que merece provimento o recurso apresentado.

De fato, em uma detida análise do acórdão e dos documentos apresentados, sobre os quais se fundou o voto-vista da relatora designada, de fato, houve um erro material no tocante à propriedade do bem, que era de Fabio Lyrio, e não de Edison Lyrio, o qual figura como inventariante no espólio de Fabio Lyrio.

Diante disso, deve-se sanar esse erro material, fazendo constar no acórdão que o bem em questão era de Fabio Lyrio.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de sanar o erro material e constar nos seguintes trechos que: "[...] indicando que o de cujus
Fábio Lyrio
seria proprietário do bem. [...]" e "a transmissão da posse do
Sr. Fábio Lyrio
para seu pai".

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006279-83.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDISON LYRIO E ESPÓLIO DE FÁBIO LYRIO

EMBARGAD
O:
ANA CAROLINA SILVA APOLINÁRIO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
.

ERRO MATERIAL
.
VÍCIO EXISTENT
E.

MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO
.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2.
No
decisum
objurgado, de fato, constou o erro material, devendo ser sanada a questão.

3
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.